Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Aline Gomes Diniz Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 62942364 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por José Machemussa (n. 0709541-68.2019.8.07.0005), rejeitou a impugnação apresentada (Id. 57773837 dos autos de referência) e determinou que a executada, ora agravante, cumpra o acordo celebrado entre as partes e homologado em Juízo (Id 51235703 dos autos de referência), observando o prazo de locação do imóvel comercial de 5 (cinco) anos, a findar em 9 de julho de 2022, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da manutenção da posse pelo locatário (exequente/agravado) até o fim do referido prazo. Entendeu a magistrada ter a locadora agido de má-fé ao notificar extrajudicialmente o locatário/agravado para desocupar o imóvel que a ele locara, uma vez que acordara a vigência do contrato por 05 (cinco) anos. Disse da adoção de condutas contraditórias. Lembrou que as partes, em 10/7/2017, firmaram acordo, o qual foi homologado em Juízo. Fez referência à disposição acordada na Cláusula 3a: “Fica condicionado que as partes firmarão na presente data novo contrato de locação sobre o imóvel objeto deste pacto, sem exigência de caução ou fiador, com vigência de 5 (cinco) anos (à serem contados da data de assinatura) e com aluguel no valor inicial de R$ 900,00 (novecentos reais) a ser reajustado anualmente pelo IGP-M, momento em que o contrato anterior ficará rescindido.” Pontuou que, na referida data (10/7/2017), veio a ser celebrado, segundo modelo padronizado, contrato de locação do imóvel localizado na Quadra 3, Conjunto J, Lote 41, Salas 1 e 2, Vila Buritis, Planaltina/DF. Destacou que o “locatário apenas firmou o acordo porque acreditava que o prazo da locação de 05 anos fosse ser respeitado”. Asseverou que locatária não teria firmado o ajuste se aventasse a possibilidade de o locador requerer antecipadamente a retomada do imóvel. Determinou, assim, que o locador/executado respeitasse “o prazo de vigência do contrato de 5 (cinco) anos, a findar em 9 de julho de 2022, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assegurou também à locatária a manutenção da posse até o fim prazo acordado. Em razões recursais (Id 16666222), a agravante alega que a pretendida rescisão antecipada está amparada em cláusula contratual (XII) do próprio contrato de locação (Id. 51236435 dos autos de referência) firmado em decorrência do acordo judicial. Afirma que, na mencionada cláusula de rescisão, fez-se constar como cláusula penal compensatória o pagamento do valor referente a três meses de locação pela parte que a ela der causa. Aduz que, embora o agravado conte 85 (oitenta e cinco) anos de idade, tem formação de nível superior na área de odontologia e anuiu à cláusula de rescisão. Certifica que o contrato foi firmado sem qualquer vício capaz de gerar nulidade. Anota que, na condição de locadora, tem direito potestativo de rescindir o contrato. Cita a legislação de regência. Afirma que a devolução do imóvel foi postulada para uso próprio. Ao final, pede, em caráter liminar, a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado o depósito em conta judicial do valor referente à multa prevista para a hipótese de rescisão. Requer ainda que, feito o pagamento, haja imediata desocupação do imóvel pelo agravado. No mérito, pede a confirmação do provimento liminar com consequente reforma da decisão agravada, em ordem a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado na origem, para declarar rescindido o contrato de locação. Preparo recolhido (Id. 16666223). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, em análise inicial, não vislumbro a presença de tais requisitos. Senão vejamos. A agravante (locadora) celebrou acordo com o agravado (locatário) em que ajustaram novo contrato de locação do imóvel comercial situado na Quadra 03, Conjunto J, Lote 41, salas 1 e 2, Vila Buritis – Planaltina-DF, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com termo final em 9 de julho de 2022 (Id 51235703 dos autos de referência). O mencionado ajuste foi homologado por sentença nos autos da ação de conhecimento n. 2016.05.1.008411-4 e posteriormente levado a execução, uma vez que o locatário recebera notificação para desocupar o imóvel. Ajuizado o cumprimento de sentença e apresentada impugnação, foram rejeitados os argumentos aduzidos pela locadora/executada, conforme razões postas na decisão ora recorrida (Id 51233234). Pois bem, não há, no acordo homologado, cláusula rescisória. Não há ali previsão de retomada antecipada do imóvel (Id 51235703 dos autos de referência). Já o contrato de locação originariamente firmado (Id 51236435 dos autos de referência) traz cláusula expressa, no item XII, indicativa das situações em que o ajuste poderia ser rescindido. Uma delas engloba a possibilidade de qualquer dos contratantes requerer a resolução antecipada, desde que pague o solicitante do desfazimento do negócio, a título de compensação, multa em valor relativo a três meses de aluguel (Id 51236435). Fácil concluir, por elementar exame dos documentos acima mencionados, que a locadora, ora agravante, postula a rescisão do contrato não com base no acordo firmado em juízo, mas com fundamento em cláusula ajustada no primeiro ajuste; ajuste esse não revogado, mas alterado e complementado em pontos específicos que constituíram objeto de posterior acordo entre as partes. Assim, em princípio, não foram afastadas as possibilidades de desfazimento do contrato de locação, segundo expressamente relacionado na Cláusula XII (Id 51236435). Não menos certo, entrementes, que o acordo judicialmente homologado reuniu, pelo conjunto de suas disposições, potencialidade para criar no espírito do locatário válida expectativa de que ali poderia permanecer por 05 (cinco) anos. Não há dúvida de que a estipulação do prazo de 5 (cinco) anos para vigência do contrato com término previsto para 9 de julho de 2022 constitui forte probabilidade de permanência do agravado no local em que exerce sua atividade profissional como dentista. O fato de ali trabalhar há aproximadamente 20 anos, antes mesmo da aquisição da propriedade do bem pela ora recorrente, aliado à circunstância de que o acordo firmado e judicialmente homologado pôs fim a duas demandas (Processos n. 2015.05.1.012336-5 e n. 2016.05.1.008411-4) (Id 51235703 – p. 1), razoavelmente possibilitou a crença de estabilidade quanto ao que houvera sido ajustado. Assim, em análise perfunctória, a notificação feita pela agravante para desocupação do imóvel antes do término do prazo acordado cria injustificada surpresa no desenvolvimento da relação contratual locatícia constituída entre as partes. Vale recordar que as relações jurídicas de natureza privada, tal como a estabelecida por meio de contrato de locação, segundo regras positivadas no Código Civil, devem se orientar pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422[2]), daí porque merecem consideração a legítima expectativa e confiança que animam todos os contratantes. Nesse contexto, para o caso concreto, indicam os elementos reunidos aos autos haver maior razoabilidade na expectativa do locatário de se manter na posse do imóvel locado para uso comercial pelo prazo de cinco anos, do que na expectativa da locadora de retomar a posse do bem que concordou ceder a outrem por meio de acordo judicialmente homologado. Acordo que, registre-se, atendeu também ao interesse da locadora/agravante de extinguir duas outras demandas. Tenho, portanto, como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. No que concerne à exigência da configuração de requisito alusivo ao perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, por igual, não o vejo configurado, mesmo porque não cuidam as razões recursais sequer de indicar motivos que possam vir a caracterizar eventual receio por qualquer espécie de prejuízo. Concretamente não vislumbro, nem mesmo por simples referência, situação danosa ao trâmite do processo ou a direito da agravante que por responsabilidade do agravado possa vir a ocorrer. Nesse contexto, em que não evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano e/ou do risco ao resultado útil do processo, os quais devem vir cumulativamente demonstrados, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC[3]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[4]. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. [3] I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [4] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;